Tribunal: TJMT
Processo: 1049308-76.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049308-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTA ROSA COWORKING LTDA - CNPJ: 32.226.416/0001-19 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), L. T. COMERCIO DE ARTEFATOS DE DECORACOES LTDA - CNPJ: 14.781.713/0001-44 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–

IMPROCEDÊNCIA –
PROTESTO DE TÍTULO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DE INTERIORES E PROJETOS ARQUITETÔNICOS
–
RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA
–
CONTRATAÇÃO VERBAL
–
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
–
APROVEITAMENTO DE PROJETOS PELA PARTE AUTORA
–
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
–
PROTESTO REGULAR
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovada a existência de relação comercial entre as partes, com a efetiva prestação de serviços de design de interiores e elaboração de projetos arquitetônicos, e não havendo prova da quitação específica do débito protestado, mostra-se legítima a cobrança realizada pela parte credora.

2.
A informalidade na contratação, por meio verbal e troca de mensagens, não descaracteriza a existência da relação jurídica, especialmente quando demonstrado o histórico de
negócios anteriores entre as partes, seguindo o mesmo padrão de contratação.

3.
A emissão de notas fiscais em momento posterior à prestação do serviço, embora possa configurar irregularidade formal, não desconstitui a existência da dívida subjacente, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços.

4.
Evidenciado que os pagamentos realizados pela parte autora se referiam a outras obrigações contraídas junto à parte ré, conforme demonstrado pelas próprias mensagens trocadas entre as partes, não há que se falar em quitação do débito protestado.

5.
O protesto de título representativo de dívida legítima e exigível constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando danos morais ou repetição de indébito.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTA ROSA COWORKING LTDA
contra
a
sentença proferida

na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de
L. T. COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE DECORAÇÕES LTDA
, que julgou
improcedentes os pedidos
, condenando
a parte
a
utora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da juntada extemporânea de documento pela apelada em sede de alegações finais (tabela comparativa de projetos), sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar.

No mérito, sustenta que o juízo
a quo
incorreu em

error
in
judicando
ao julgar a demanda em desconformidade com a distribuição do ônus da prova invertido e os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento.

Argumenta que os serviços que deram origem ao boleto protestado já haviam sido pagos, conforme comprovantes de depósito juntados aos autos.

Quanto aos projetos da unidade Bosque da Saúde, afirma que contratou apenas um esboço da fachada, pelo qual pagou R$ 8.000,00, e que, por não ter aprovado o desenho, a relação foi rompida em 17/11/2023, sendo os demais projetos enviados pela apelada somente após o rompimento, sem terem sido solicitados ou utilizados.

Em contrarrazões, a apelada refuta as alegações da apelante, defendendo a regularidade da cobrança e do protesto, bem como a efetiva prestação dos serviços.

Sustenta que os pagamentos realizados pela apelante se referiam a outras obrigações, conforme demonstrado pelas próprias mensagens trocadas entre as partes.

Quanto aos projetos da unidade Bosque da Saúde, afirma que foram aproveitados pela apelante, mesmo após o rompimento da relação, o que foi comprovado pela tabela comparativa juntada aos autos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Na origem, a autora/apelante ajuizou pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, alegando ter sido surpreendida com intimação do Cartório do 4º Ofício de Protesto de Títulos de Cuiabá/MT para efetuar o pagamento de boleto no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), emitido pela requerida/apelada, sob pena de protesto. Sustentou que o boleto era desprovido de especificações de serviços ou produtos que dessem lastro à sua emissão, e que não havia contraído qualquer dívida ou firmado instrumento contratual com a requerida.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação do protesto. Posteriormente, a autora apresentou emenda à inicial, convertendo o pedido em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito.

Em sua defesa, a requerida/apelada alegou que o débito cobrado se referia aos serviços de elaboração de projetos arquitetônicos de reforma, projetos de design de interiores e elaboração de projetos complementares para a reforma da unidade Santa Rosa Coworking e da unidade localizada no bairro Bosque da Saúde. Sustentou que, embora não houvesse contrato escrito assinado, a contratação ocorreu verbalmente, sendo comprovada por trocas de mensagens entre as partes.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e colheita de depoimentos pessoais, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade do débito protestado e a inexistência de ato ilícito por parte da requerida.

Pois bem.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão da juntada extemporânea de documento pela apelada em sede de alegações finais (tabela comparativa de projetos
–
ID
. 307080992
), sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar, e que teria sido decisivo para o resultado da sentença.

Sem razão a apelante.

Embora o documento tenha sido juntado em sede de alegações finais, trata-se de mera comparação visual entre os projetos já constantes dos autos, tanto os apresentados pela própria apelada quanto os juntados pela apelante (
IDs
. 307080947
,
307080948
e
307080949
). Não se trata, portanto, de documento novo no sentido estrito, mas de argumentação visual elaborada a partir de elementos probatórios já disponíveis no processo.

Ademais, a sentença não se fundamentou exclusivamente nesse documento, mas em todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos pessoais, prova testemunhal e documentos juntados por ambas as partes ao longo da instrução.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de
defesa.
-

Do mérito

No mérito, a controvérsia central reside na legitimidade do protesto do boleto no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), bem como na existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora tenha sido reconhecida a relação de consumo e invertido o ônus da prova em favor da apelante, a apelada logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

As conversas de WhatsApp juntadas aos autos (
IDs
.

307080857
e
307080902
) demonstram de forma inequívoca a existência de relação comercial entre as partes, com solicitações de serviços pelo sócio da apelante, Sr. Luiz Cláudio, ao preposto da apelada, Sr. Roberto, incluindo projetos de layout para a "sala dos médicos" e "painéis de entrada das salas", bem como confecção e instalação de cortinas, serviços estes que, segundo a apelada, deram origem ao débito protestado.

Quanto à alegação de quitação do débito, a apelante sustenta que efetuou dois pagamentos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, em 11/08/2023 e 20/09/2023, que corresponderiam aos serviços cobrados no boleto protestado.

Contudo, como bem observou o juízo
a quo
, o orçamento para os serviços de elaboração das cortinas e dos layouts da sala dos médicos e painéis só foi apresentado ao Sr. Luiz Cláudio em 23/08/2023,
conforme demonstrado pela Ata Notarial de ID
. 307080902
(página 05), sendo logicamente impossível que o pagamento realizado em 11/08/2023 se referisse a um orçamento que só foi apresentado doze dias depois.

Além disso, o pagamento de R$ 5.000,00 realizado em 20/09/2023 foi acompanhado de mensagem enviada pelo próprio sócio da apelante nos seguintes termos: "Acabei os pagamentos da outra obra!" (ID 144356790, às 10:36), ao que a apelada respondeu "E meu", indicando que o pagamento não se referia ao débito em questão
, sendo respondido pelo sócio da apelante: “Peço um pouco de paciência com os
pagto
da minha mãe pois eles gastaram acima

do que deveriam naquela obra”.

Essas evidências, somadas ao fato de que as partes mantinham múltiplos negócios simultâneos, inclusive obras pessoais como a reforma do apartamento da mãe do sócio da apelante, corroboram a tese de que os pagamentos realizados se referiam a outras obrigações, e não ao débito protestado.

Quanto à alegação de que as notas fiscais foram emitidas após a rescisão da relação e após o protesto, com o intuito de justificar a cobrança indevida, embora possa configurar irregularidade formal, tal fato não desconstitui a existência da dívida subjacente, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, o que ocorreu no caso em análise.

No que se refere aos projetos da unidade Bosque da Saúde, embora não sejam objeto direto do protesto, sua análise é relevante para a compreensão do contexto da relação comercial entre as partes.

A apelante alega que contratou apenas um esboço da fachada, pelo qual pagou R$ 8.000,00, e que, por não ter aprovado o desenho, a relação foi rompida em 17/11/2023, sendo os demais projetos enviados pela
apelada somente após o rompimento, sem terem sido solicitados ou utilizados.

Contudo, as mensagens de WhatsApp (ID
. 307080857
) revelam que o sócio da apelante cobrava a execução dos "projetos" (no plural) e autorizou o layout da divisão interna do Bosque da Saúde em 06/11/2023, antes mesmo da data limite para a entrega do projeto da fachada, o que contraria a tese de que apenas um esboço da fachada foi solicitado e que todo o restante dependeria de sua aprovação.

Ademais, a comparação entre os projetos apresentados pela apelada e os projetos executados na obra, conforme demonstrado no documento ID
. 307080993
, evidencia o aproveitamento dos projetos elaborados pela apelada pelas empresas posteriormente contratadas pela apelante (Metro Quadrado e
Allon
Engenharia), com similaridades notáveis em elementos como cores, hachuras, blocos de desenho e até mesmo erros ortográficos idênticos.

Embora o preposto da apelada tenha confirmado em audiência que os projetos foram enviados após a rescisão da relação, o fato de terem sido utilizados pela apelante, ainda que com adaptações, estabelece a prestação de um serviço e o aproveitamento do trabalho intelectual da apelada.

Essa constatação, embora não seja o objeto direto do protesto de R$ 8.500,00, corrobora a tese da apelada de que havia uma relação comercial complexa e que a apelante se beneficiou de seus serviços, enfraquecendo a alegação genérica de inexistência de débitos.

Considerando que a apelada logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito de R$ 8.500,00 que deu origem ao protesto, a
conduta de protestar o título não se configura como ato ilícito, mas como exercício regular de direito.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELAS SISTÊMICAS - CAPACIDADE PROBATÓRIA CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS - FATURAS E RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DÍVIDA EXISTENTE - INCLUSÃO EM CADASTO RESTRITIVO DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE. - Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao credor provar a contratação e a pendência financeira - As telas sistêmicas são admitidas como prova da relação jurídica quando, aliadas a outros elementos, sugerem a titularidade da linha telefônica, bem como vêm acompanhadas do pagamento de faturas anteriores ao período de inadimplência e do relatório de utilização dos serviços - Verificada a existência de dívida não solvida, a inclusão em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular do direito do credor e não enseja danos morais indenizáveis. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005900620238130079, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO
SCR/SISBACEN - DÍVIDA EXISTENTE - INSCRIÇÃO DEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, analisando as razões recursais, é possível extrair o suficiente contraste proposto em face da decisão, o que cumpre a mencionada exigência legal e impõe o conhecimento do recurso, devendo ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Tendo a ré demonstrado a existência de dívida apta a ensejar a inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR/
Sisbacen
, não há que se falar em ocorrência de ilícito apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08218220420208120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Não havendo ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. Da mesma forma, o pedido de repetição do indébito é improcedente, pois não houve comprovação de pagamento indevido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025